Tribunal: TJDFT
Processo: 0706355-94.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSIVA. RETENÇÃO DE 10% SOBRE O VALOR PAGO. APLICÁVEL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
1. A relação de direito material subjacente à lide configura típica relação consumerista – nos exatos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor –, à medida em que se refere à parte que comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel, adquirido pela parte contrária como destinatário final.
2. Mostra-se cabível, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do consumidor, a retenção de percentual de 10% (dez por cento) das prestações pagas pelo promitente comprador. Precedentes do STJ.
3. Consoante Tema Repetitivo no 1.002 do STJ: " Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão."
4. Tal indicação considera que o dever de restituir valores em desconformidade com o que fora pactuado não é pré-existente, constituindo-se o débito a partir da decisão judicial. Nesse sentido, a correção monetária de tais valores sujeita-se ao disposto na Lei 6.899/81.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.